Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700357-73.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÉBITOS DA TERRACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS. 1. Os débitos da Terracap, empresa pública prestadora de serviço público, sujeitam-se ao regime dos precatórios (CF 100). 2. São devidos honorários advocatícios quando acolhida a impugnação do devedor. 3. Honorários: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento provisório de sentença deveria ter sido suspenso, e não extinto, por depender do julgamento de outra causa (processo no 0707261-80.2022.8.07.0018), conforme previsto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do mesmo diploma legal; b) artigos 1022, inciso II, e 489, § 1 o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1022, inciso II, e 489, § 1 o, inciso IV, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, concluiu ser inequívoca a sujeição dos débitos da Terracap ao regime de precatórios, com base em exame de matéria constitucional, portanto inviável o exame de tal questão na presente via, ante o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior, nesse aspecto, que “é imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional, fundamento de natureza constitucional suficiente por si só para a manutenção do julgado. Nesse sentido: ‘[...] firmado o acórdão recorrido em fundamentos constitucional e infraconstitucional, cada um suficiente, por si só, para manter inalterada a decisão, é ônus da parte recorrente a interposição tanto do Recurso Especial quanto do Recurso Extraordinário. A existência de fundamento constitucional autônomo não atacado por meio de Recurso Extraordinário enseja aplicação do óbice contido na Súmula 126/STJ.’ (AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/8/2020)” (AgInt no AREsp n. 2.847.615/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017